Tribunal: TJDFT
Processo: 0753243-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. CARÁTER INTERESTADUAL DA CONDUTA. INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE EXERCE O COMANDO DA ASSOCIAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COVID. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).

2. A grande quantidade de drogas apreendida (em um dos veículos 733,6kg de maconha e 245g de “haxixe”, em outro veículo 825,4 kg de “maconha” e 1.3kg de “skubk”), o caráter interestadual do crime e a posição de liderança na associação para o tráfico são circunstâncias que revelam a periculosidade do agente e maior gravidade da conduta, de maneira que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia de ordem pública.

3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

4. Ordem denegada.